Tribunal: TJSP
Processo: 1509297-88.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509297-88.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EVANDRO SOUZA RODRIGUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509297-88.2019.8.26.0228 -Voto no 10937
2
VOTO no 10937
APELAÇÃO CRIMINAL No 1509297-88.2019.8.26.0228
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 32a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Adriana Costa
APELANTE: Evandro Souza Rodrigues da Silva
APELADO: Ministério Público do Estado
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Evandro
Souza Rodrigues da Silva, contra a r. sentença de fls. 250/253
(publicada em audiência realizada aos 5 de fevereiro de 2020), cujo
relatório se adota, que o condenou com incurso nas penas dos artigos
33, caput, da Lei no 11.343/06, a 5 (cinco) anos de reclusão, no regime
inicial semiaberto, e a 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal,
deferido o direito ao recurso em liberdade.
Inconformado, apela Evandro perseguindo a absolvição,
com lastro na fragilidade do conjunto probatório, ou a desclassificação de
sua conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06.
Alternativamente, busca a redução das penas, com a aplicação da causa
de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas e, por fim, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509297-88.2019.8.26.0228 -Voto no 10937
3
atenuação do regime prisional, com a fixação da modalidade inicial
aberta (fls. 258/272).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 275/277), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 287/292).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 18 de abril de 2019, no horário
e local indicados na denúncia, o apelante e Andréia Pinheiro tinham em
depósito e traziam consigo, para fim de tráfico, oito eppendorfs com
cocaína e nove invólucros plásticos com maconha, o que faziam sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo o apurado e com vistas à averiguação de
“denúncia” anônima, policiais militares se deslocaram ao local dos fatos,
um bar, e abordaram Andréia defronte a ele, surpreendo-a em poder de
um eppendorf contendo cocaína.
Em continuidade e já no interior do aludido estabelecimento
comercial, Evandro, abordado, foi surpreendido em poder de R$ 3,00 e,
ainda, de dois eppendorfs com cocaína, indicando aos referidos agentes
uma sacola plástica, escondida sobre um dos pneus de um veículo, na
qual foram localizadas e apreendidas nove porções de maconha e, ainda,
cinco eppendorfs com cocaína.
Informalmente indagados e o relato ainda é da denúncia
ambos admitiram que traficavam no local e que a pessoa responsável
pela coleta do dinheiro auferido com a mercancia espúria já havia
passado por ali.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509297-88.2019.8.26.0228 -Voto no 10937
4
Ultimada a instrução, foi proferida a r. sentença, que, quanto
a Andréia, julgou parcialmente procedente a ação penal, para o fim de
desclassificar a conduta a ela imposta para aquela prevista no artigo 28
da Lei da Drogas, não havendo recurso a respeito.
A apelação de Evandro não merece acolhida, uma vez que
a prova dos autos, inegavelmente, permitiu a condenação pelos fatos que
lhe são imputados.
A materialidade delitiva, inconteste, foi comprovada pelo
auto de exibição e apreensão das drogas e pelos laudos de constatação
preliminar e de exame químico-toxicológico (fls. 10, 11/14 e 239/242).
Quanto à autoria, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade de Evandro, senão vejamos.
Na primeira fase da persecução penal, os policiais militares
Carlos Eduardo Barbosa da Silva e Júlio Cesar Scancari de Andrade, a
uma só voz, relataram que foram acionados, via COPOM, para aferição
de denúncia anônima dando conta da prática de tráfico em um bar.
Narraram que, em razão de tais fatos, rumaram ao local e abordaram
Andréia defronte ao aludido estabelecimento, surpreendendo-a na posse
de um eppendorf contendo cocaína. Explicaram que, em continuidade,
Evandro, abordado no interior do bar, foi surpreendido na posse de R$
3,00 e de dois eppendorfs contendo cocaína, apontando-lhes, ainda e
sobre um dos pneus de um veículo estacionado na via pública, uma
sacola plástica na qual foram localizados outros cinco eppendorfs,
semelhantes àqueles antes localizados, contendo cocaína e, ainda, nove
invólucros plásticos com maconha. Ao fim, aduziram que, indagados,
Evandro e Andréia admitiram que estavam traficando no local e que a
pessoa responsável pela coleta do dinheiro auferido com o comércio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509297-88.2019.8.26.0228 -Voto no 10937
5
espúrio já havia passado pelo local, razão pela qual ambos receberam
voz de prisão, sendo, então, encaminhados ao distrito policial.
Em juízo, os agentes públicos ratificaram, no essencial, o
teor dos relatos outrora prestados, reafirmando o policial Carlos que
Evandro, inquirido, afirmou que, de fato, estava engajado no comércio
espúrio de drogas.
Em solo policial, Andréia, dizendo-se usuária de cocaína,
negou o tráfico e esclareceu que realizava programas sexuais no local,
ocasião na qual policiais militares a abordaram e a surpreendo na posse
de um eppendorf contendo cocaína, o qual seria destinado ao consumo
próprio.
Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, Andréia
negou a acusação e relatou que os policiais a surpreenderam em um bar
contíguo aquele no qual o apelante, a quem não conhecia, se
encontrava. No mais, admitiu ter sido surpreendida na posse, apenas, de
um eppendorf contendo cocaína, o qual seria destinado ao consumo
próprio, negando ter presenciado os policiais localizando drogas em
poder do apelante ou, ainda, sobre um dos pneus de uma VW Kombi
estacionada nas proximidades.
Na primeira fase da persecução penal, Evandro negou a
acusação e, dizendo ser usuário de maconha e de cocaína, alegou que,
ao ensejo da abordagem, se encontrava na posse de seis eppendorfs
contendo esta droga, as quais seriam destinadas ao próprio consumo.
Em juízo e a despeito de suas regulares citação e intimação,
o apelante não respondeu ao chamamento judicial e teve decretada sua
revelia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509297-88.2019.8.26.0228 -Voto no 10937
6
Como se vê, a prova dos autos está a inculpar Evandro.
Sobre a prova testemunhal, nada consta dos autos que
permita a conclusão de que os agentes públicos tivessem motivo para
alterar a verdade acerca dos fatos, merecendo seus depoimentos total
credibilidade,
conforme,
a
propósito,
pacífico
entendimento
jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO.
DESCONSTITUIÇÃO
DO
ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
FRAGILIDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
NÃO
DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o
édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito
de entorpecentes, como pretendido no writ,
seria necessário o exame aprofundado de
provas, providência inadmissível na via estreita
do habeas corpus, mormente pelo fato de que
vigora no processo penal brasileiro o princípio
do livre convencimento, em que o julgador pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509297-88.2019.8.26.0228 -Voto no 10937
7
decidir
pela
condenação,
desde
que
fundamentadamente.
2.
Conforme
entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante
do acusado constitui meio de prova idôneo a
embasar
o
édito condenatório, mormente
quando corroborado em Juízo, no âmbito do
devido processo legal. Precedentes” (STJ, Min.
Jorge Mussi 5a Turma HC no 276253/RJ j.
18.02.2014).
Querer fazer crer, eventualmente, que depoimentos de
agentes públicos não serviriam para embasar uma decisão condenatória
seria ilógico, porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos
autos que justificasse um suposto interesse em prejudicar o apelante,
informalmente confesso.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem,
não só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela
idoneidade dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em
comento, em que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou
mesmo dos teores de seus coerentes relatos.
Outrossim, a defesa de Evandro não cuidou de produzir
qualquer prova que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação,
anotando-se que sua revelia, evidentemente, em nada o favorece.
Cumpre consignar que, não obstante a ausência de
testemunhas alheias aos quadros policiais (o que é natural, até porque
muitas vezes o cidadão comum tem medo de relatar fatos que
certamente justificarão a punição de traficantes), é certo que essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509297-88.2019.8.26.0228 -Voto no 10937
8
circunstância em nada infirma a contundência dos relatos
comprometedores dos agentes públicos, claros ao indicar que o apelante,
além de ter sido surpreendido na posse de seis eppendorfs contendo
cocaína, ainda indicou a eles o paradeiro de outras 5 porções desta
mesma droga e de 9 porções de maconha, as quais ele ocultava nas
proximidades, admitindo informalmente a ambos que estava, de fato,
engajado na mercancia espúria.
De outra parte, a quantidade razoável de droga (9 porções
de maconha e 12 de cocaína, uma das quais, para dizer o mínimo, ele
vendeu para a corré), a apreensão de dinheiro sem comprovação
satisfatória de origem e as circunstâncias da diligência e da prisão
(impulsionadas por denúncia anônima) evidenciam, com suficiente
clareza, a intenção de tráfico.
E reconhecido o crime de tráfico, não há falar em
desclassificação para o delito de posse para consumo próprio, pois, ainda
que estivesse comprovado por perícia técnica o uso ou o vício, não
estaria afastada a responsabilidade pelo crime mais grave, isso porque
uma conduta não exclui a outra. Na verdade, é comum entre usuários e
viciados em drogas o tráfico como forma de viabilizar o sustento do uso
ou vício.
Nessa conformidade, mantém-se a condenação de Evandro
pelo crime de tráfico de drogas.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão, nada a
reparar, porquanto no primeiro momento, apesar de o apelante ter
voltado a delinquir no curso da fruição de liberdade provisória deferida
em ação penal instaurada para a apuração de sua responsabilidade
também por tráfico (fls. 41/42), a pena foi fixada no mínimo legal, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509297-88.2019.8.26.0228 -Voto no 10937
9
segundo momento foi mantida em tal patamar, embora reconhecida a
atenuante da menoridade, pois a pena não poderia ficar aquém do piso,
nos termos da Súmula no 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
enquanto no terceiro momento, à míngua de causas alteradoras, foi
tornada definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, a pena
de multa totalizou 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.
E não era mesmo o caso de se aplicar a causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois,
como se sabe, a mens legis ao instituir o referido redutor foi beneficiar o
criminoso ocasional, que agiu de modo excepcional, não sendo este o
caso dos autos, pois as circunstâncias da prisão, decorrentes de
diligência policial impulsionada por denúncia anônima, e a diversidade de
drogas apreendidas indicam que o apelante não agiu de modo isolado,
casual, demonstrando, ao contrário, o envolvimento habitual com a
atividade criminosa.
Frise-se, uma vez mais, que ele, respondendo em liberdade
ação penal instaurada para apuração de sua responsabilidade, também,
por tráfico de drogas, desdenhou da justiça e foi surpreendido pelos
policiais traficando em plena madrugada, tudo a indicar sua clara
propensão à vida delitiva, óbice claro ao deferimento da aludida causa de
diminuição de pena.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, deveria
ser o fechado, já que a prática criminosa perpetrada pelo apelante, além
de atingir o bem jurídico tutelado pelo legislador, contribui para a prática
de inúmeros outros ilícitos penais, tão ou mais graves que o agora
imputado, como é notório. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509297-88.2019.8.26.0228 -Voto no 10937
10
prática de crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas,
adquiram “coragem” para as empreitadas criminosas. Também o espúrio
comércio faz campear a corrupção de agentes públicos, para permitir a
continuidade dessas práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, das
consequências
dessa
danosa conduta, a formar multidões de
dependentes de drogas ilícitas, que causam a desagregação familiar.
Igualmente como consequência do tráfico, tem-se a queda da
produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de saúde,
já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. A
douta
magistrada
sentenciante,
contudo,
estabeleceu
o
regime
semiaberto para o cumprimento inicial da pena, contando com a
concordância do Ministério Público.
Assim, inviável o pleito de fixação do regime aberto frente ao
exposto acima, até porque o apelante, revel em juízo, já deu mostras de
que não pretende se submeter à necessária terapêutica penal, já que
afirmada sua responsabilidade por crime grave.
Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do
quantum da pena, não há se cogitar em substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos, por tratar-se de grave crime de
tráfico, ante a tamanha perniciosidade da prática criminosa que, como
uma grave doença, corrói a sociedade e, atualmente, somente se
equipara à corrupção, que, igualmente, traz sérias sequelas ao país.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantida a
r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator